Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-51.2021.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000258-51.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIBURCINA ALVES - CPF: 077.209.108-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000258-51.2021.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIBURCINA ALVES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1000257-66.2021.8.11.0009), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão deduzida após decurso do quinquênio previsto no art. 27 do CDC (cf. Id. no 89945975).

A autora/apelante afirma que deve “
ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos
”, que “
apenas começa a correr a partir da ciência do dano, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário da parte apelante
”, o que, segundo ela, ocorreu “
pouco tempo antes da propositura da presente ação
” (cf. Id. no 89945978 - pág. 4 e 13).

Pede, sob esses fundamentos, cassação da sentença e devolução dos autos à instância de origem para posterior condenação do Banco “
nos termos postulados na exordial
” (cf. Id. no 89945978 - pág. 18).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 89945982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença reconheceu e proclamou a prescrição sob os seguintes fundamentos:

“Malgrado os argumentos da parte autora, o pedido articulado na peça de ingresso não merece ser acolhido,
porquanto a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição
.

É que o negócio jurídico sub judice corresponde a um contrato possivelmente celebrado em 04/2013, conforme alegação da parte autora.

Todavia, vê-se que no interregno
entre a eventual contratação do negócio jurídico sub judice e a propositura da presente ação, transcorreu lapso temporal superior ao prescricional estabelecido no art. 27 do CDC
(...).

De outro lado, não é crível tampouco razoável presumir que a parte autora sofreu descontos indevidos durante meses/anos, nos parcos recursos financeiros oriundos de seu benefício previdenciário (01 salário mínimo), e somente percebeu tais desfalques recentemente” –
grifei
.

O argumento recursal de aplicação de prazo prescricional decenal não merece acolhimento, pois o entendimento sentencial está em fina consonância com a jurisprudência pacífica do eg. STJ sobre o tema.

Especificamente sobre as pretensões de declaração de inexistência de débito à falta de celebração de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, decidiram mui recentemente ambas as Turmas especializadas na consolidação da jurisprudência em direito privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1728230/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1799862/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

No caso, a autora/apelante afirma que houve desconto indevido de 23 prestações em seu benefício previdenciário a partir de abril/2013 (cf. petição inicial – Id. no 89945956 - pág. 6).

Assim, se os descontos mensais começaram em abril/2013 e findaram 23 meses depois, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado em março/2015.

A demanda, porém, só foi ajuizada em 10/02/2021, quando a pretensão já estava há muito fulminada pela prescrição.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Como não houve fixação de honorários advocatícios à falta de angularização processual, deixo de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021